Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito entre as partes relativo à multa de R$ 300,00 por quebra de fidelidade, e para a ré SE ABSTER de realizar cobranças e/ou negativação do seu nome, relativo a tal débito, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança/negativação indevida até o limite de R$ 1.000,00. O recurso da parte autora cinge-se pela reforma da sentença ao pedido de indenização por dano moral. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46625264).
2. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida, ante a comprovada hipossuficiência da parte autora (ID 46625058).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na espécie, foi demonstrada a falha na prestação dos serviços pela parte ré e que as cobranças pela multa por quebra de fidelidade contratual são indevidas. A pretensão recursal cinge-se à reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais.
5. Para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria necessária a comprovação do abalo moral, que se constitui na lesão a algum dos atributos da personalidade, tais como a vida, a integridade física ou psíquica, o nome, a imagem, ou honra, o que não ocorreu no caso em análise. Ainda que tenha havido algum vício na prestação do serviço, não houve comprovação de lesão aos direitos de personalidade. Assim, apesar do dissabor que se presume enfrentado pela parte recorrente, o aborrecimento em determinadas situações é de presunção esperada. Logo, a hipótese não configura dano moral indenizável. Nesse contexto, a situação vivenciada pelo recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Turma Recursal: (Acórdão 1639483, 07132342220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.